Tribunal: TJDFT
Processo: 0733478-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESPEJO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. TÓPICO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. LEI No 14.216/2021. POSSE COLETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Diante de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, a Corte Revisora não poderá se pronunciar, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. A Lei no 14.216/2021 estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, e para estimular a celebração de acordos nas relações locatícias.
4. Considera-se desocupação ou remoção forçada coletiva a retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos (art. 3o da L. 14.216/2021).
5. Constatado que o imóvel objeto do litígio não ostenta como característica a posse exercida de modo coletivo, inviável o impedimento da execução do mandado de desocupação.
6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.